Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602901-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO
SUFICIENTE.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência
das
contas
não
foi
afetada,
a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de

Num. 43459883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
ressalva.
3. Os cupons fiscais de despesas com combustíveis
identificam o consumidor e apontam em seu conteúdo o
CNPJ da campanha eleitoral do candidato, indicando,
ainda, a placa do veículo abastecido, condizente com o
contrato de cessão juntado aos autos, embora não
registrado
na
prestação
de
contas,
gerando
irregularidade formal.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da
origem
dos
recursos
utilizados,
o
que,
consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena
monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de re

Inteiro teor:
01/12/2022
Número: 0602901-67.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANTONIO ANNIBELLI NETO -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO ANNIBELLI NETO (REQUERENTE)
TANIA REGINA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ANTONIO ANNIBELLI NETO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
TANIA REGINA DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43459883
30/11/2022
19:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43459883 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.593
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602901-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO ANNIBELLI NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: TANIA REGINA DA SILVA - OAB/PR19617
REQUERENTE: ANTONIO ANNIBELLI NETO
ADVOGADO: TANIA REGINA DA SILVA - OAB/PR19617
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO
SUFICIENTE.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a
transparência
das
contas
não
foi
afetada,
a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de

Num. 43459883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
ressalva.
3. Os cupons fiscais de despesas com combustíveis
identificam o consumidor e apontam em seu conteúdo o
CNPJ da campanha eleitoral do candidato, indicando,
ainda, a placa do veículo abastecido, condizente com o
contrato de cessão juntado aos autos, embora não
registrado
na
prestação
de
contas,
gerando
irregularidade formal.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
5. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da
origem
dos
recursos
utilizados,
o
que,
consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena
monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente
deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
9. Caso concreto em que a omissão dos registros na
prestação de contas parcial se deu por poucos dias e não
comprometeu a transparência e o controle dos gastos,
impondo a anotação de ressalva.
10. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos

Num. 43459883 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas.
11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 30/11/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANTONIO ANNIBELLI NETO, candidato
eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43261316).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43355561).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43380718) e a prestação de contas
retificadora nos ids. nos 43380366 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43419891).
Sobreveio nova manifestação do candidato no id. 43432536, com justificativas e esclarecimentos com
relação aos apontamentos contidos no parecer técnico conclusivo.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43440003).
É o relatório.

Num. 43459883 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalvas.
Na espécie, a movimentação de campanha atingiu R$ 520.500,00, sendo R$ 330.000,00 provenientes de
recursos do FEFC; R$ 100.000,00 de recursos próprios do candidato; e R$ 90.500,00 de recursos privados
recebidos por doações de terceiros.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 49.546 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes irregularidades:
i) Atraso no envio dos relatórios financeiros referentes a 3 doações recebidas;
ii) Gastos declarados com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com gerador de energia;
iii) Omissão de gastos eleitorais, consubstanciados por 3 notas fiscais emitidas para o CNPJ da campanha;
iv) Existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de contas parcial e nela não informados;
v) Realização de despesas junto a fornecedores com indícios de falta de capacidade operacional para
prestação do serviço ou fornecimento do material contratado.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente:
I) Atraso no envio de relatórios financeiros
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº

Num. 43459883 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim
de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento
dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados

Num. 43459883 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

Num. 43459883 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43419891) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:

Num. 43459883 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
No tocante ao primeiro item, o Setor Técnico pontuou que “apesar da crítica automática do sistema apontar
a data de envio em 13/09/2022, o relatório foi enviado em 31/08/2022”, razão pela qual a irregularidade não
subsiste.
Assim, é imperioso observar que o atraso relativo aos dois outros itens se refere a 17,77% dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato, bem como que o atraso foi de poucos dias, havendo o envio da
informação antes das eleições, o que reforça que a falha não comprometeu a lisura das contas e sua análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
II) Gastos com combustíveis sem a correspondente locação ou cessão de veículos, contratação de
publicidade por carro de som ou despesa com gerador de energia
O Setor Técnico apontou a existência, na prestação de contas, dos seguintes gastos com combustíveis, sem a
correspondente anotação referente a locação ou cessão de veículos, contratação de publicidade por carro de
som ou despesa com gerador de energia:

Num. 43459883 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
Acerca de tal apontamento, o candidato justificou que “as 5 notas fiscais, de combustível, juntadas na
prestação de contas final refere-se ao abastecimento do veículo Kombi, Placa ALB9H34, conforme ‘Termo
de Cedência Temporária de Veículo Automotor’, juntado na aba ‘documentos avulsos’”.
Acerca dessa justificativa, o Setor Técnico pontuou que a ressalva se dá em virtude de que, embora
apresentado o “termo de cessão” no id. 43380720, não foi a doação estimável registrada na prestação de
contas.
A necessidade de registro das despesas com combustíveis, em correspondência com locação ou cessão de
veículos, contratação de publicidade por meio de carro de som ou de gerador de energia encontra
fundamento no art. 35, § 11, da Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação
de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente

Num. 43459883 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na
prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
No caso em exame, houve a realização de 5 abastecimentos que totalizaram R$ 1.278,16 e, ao analisar os
cupons fiscais apresentados (ids. 43380409, 43380419, 43380437, 43380464 e 43380508), verifica-se que
constam tanto a identificação do consumidor, com a inserção do CNPJ da campanha eleitoral, quanto a placa
do veículo abastecido, que corresponde àquele indicado no “termo de cessão”.
Desse modo, resta comprovada a necessária correlação entre a despesa declarada e sua finalidade,
persistindo a ressalva em decorrência da omissão do registro na prestação de contas em violação ao disposto
no art. 35, § 11, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019.
III) Omissão de gastos eleitorais, consubstanciados em notas fiscais emitidas e não declaradas
Conforme parecer técnico (id. 43419891), foram identificadas, mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes despesas revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43459883 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Ouvido (id. 43432536), o candidato justificou-se alegando tão somente desconhecer tais despesas, não tendo
sido por ele contratadas junto ao fornecedor, sem, contudo, demonstrar ao menos que buscou
esclarecimentos junto ao emissor das notas fiscais, que, como tais, gozam de presunção de validade e
veracidade, salvo se canceladas, o que não é o caso.
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos

Num. 43459883 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE 23.607/2019,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

Num. 43459883 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto

Num. 43459883 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 165,00, o que representa apenas 0,03% das despesas
totais de campanha (R$ 520.500,00), permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado
jurisprudencialmente por esta egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da
determinação de devolução do valor de R$ 165,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da
Res. TSE 23.607/2019. Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. A ausência de comprovação pelo candidato de doações estimáveis em dinheiro declaradas na prestação
de contas é irregularidade grave capaz de comprometer a transparência das contas, mormente diante do
valor expressivo, sendo mister a desaprovação das contas.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

Num. 43459883 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
IV) Existência de gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e nela não informados
De acordo com o parecer conclusivo, foram detectados os seguintes gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época:
Acerca da irregularidade apontada, justificou o candidato (id. 43432536):
- A despesa referente a NFe nº 7907, da empresa PATRAS SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI-ME, datada do
dia 30/08/2022, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), paga com o cheque nº 124 da Ag. 3892,
conta 99576-6, do banco Itaú (outros recursos), não foi incluída na 1ª parcial, porque a empresa só enviou
a mesma ao financeiro da campanha após a data de 08/09/2022, conforme declinado na nota explicativa
juntada com a prestação de contas final.
- Não constou na 1ª parcial, as despesas referentes as faturas nº 1649272 e nº 1649358, ambas da empresa
VIAÇÃO GARCIA LTDA, pagas com débito da conta nº 99575-8, ag. 3892 (FEFC) do Banco Itaú, pois as

Num. 43459883 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
mesmas só foram faturadas nos dias 15 e 16/09/2022, respectivamente, conforme declinado na nota
explicativa juntada com a prestação de contas final. É prática destas empresas faturarem após a
contratação, assim não se tinha o conhecimento do valor exato das despesas antes do dia 08/09.
- Em relação aos Srs. Renan Ernesto de Jesus Lima e Claudine Magalhães foi inserida a data de 17/08,
como contratação dos serviços de apoio e divulgação de candidatura, conforme contratos juntados, no
entanto na 1ª parcial foi juntado o recibo de pagamento da primeira parcela contratual. Ambos os
contratos, firmados em 17/08, previam o pagamento em 2 parcelas, sendo esta última em 30/09.
- Da mesma sorte os gastos efetuados com COPEL DISTRIBUIÇÃO, SANEPAR E CONSEG
MONITORAMENTO, todos foram colocados como data da contratação, a mesma da data da assinatura
do Contrato de Locação do Comitê, qual seja, 16/08, mas foram efetivamente pagas quando dos seus
vencimentos.
Nota-se que na 1ª parcial, constam gastos com energia elétrica (COPEL) e água (SANEPAR).
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, quando da abertura da conta bancária do FEFC, 17/08, já era
sabido que o saldo remanescente teria que ser repassado através de GRU ao TRE-PR, no entanto, em que
pese a contratação ter sido em 17/08, não se tinha o conhecimento do saldo a repassar.
- A despesa referente a NFe nº 202200000010222, da empresa GRAFICA E EDITORA GRAFBELLO
LTDA, datada do dia 02/09/2022, no valor de R$ 1.435,00 (hum mil, quatrocentos e trinta e cinco reais),
paga com o cheque nº 104 da Ag. 3892, conta 99576-6, do Banco Itaú (outros recursos), não foi incluída
na 1ª parcial, porque a empresa só enviou a mesma ao financeiro da campanha após a data de
08/09/2022, conforme declinado na nota explicativa juntada com a prestação de contas final.
- LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI, trata-se de doação estimada em dinheiro, efetuada através
de material de campanha e, conforme explicativo acima a nota só foi repassada ao financeiro após a data
de 08/09, nota-se que o valor de R$ 717,50 é exatamente 50% do valor da nota da empresa Gráfica e
Editora Grafbello Ltda.
- Não constou na 1ª parcial, as despesas referentes as faturas nºs 2848463951, 2848400091 e 2848533231,
todas da empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A, pois as mesmas só foram faturadas nos
dias 16, 29 e 29/09/2022, respectivamente, conforme constam dos documentos juntados com a prestação
de contas final, conforme explicitado em relação a empresa VIAÇÃO GARCIA, é prática destas empresas
faturarem após a contratação, assim não se tinha o conhecimento do valor exato das despesas antes do dia
08/09.
- DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL, quando da abertura da conta bancária “outros recursos”, 17/08, já
era sabido que o saldo remanescente teria que ser repassado através de GRU ao TRE-PR, no entanto, em
que pese a contratação ter sido em 17/08, não se tinha o conhecimento do saldo a repassar.
Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a

Num. 43459883 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
Consoante já mencionado anteriormente, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto
vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha
afetou a transparência das contas.
No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não
comprometeu a regularidade das contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois foi devidamente justificada,
havendo documentação comprobatória juntada aos autos, bem como notas explicativas que demonstram
tanto os gastos quanto sua finalidade.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
V) Indícios de contratação de despesas junto a fornecedores sem capacidade operacional para prestar
o serviço ou fornecer o material contratado
De acordo com o parecer técnico conclusivo (id. 43419891), mediante integração do módulo de análise do
SPCE com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério do Trabalho, foi
identificada a realização de despesas junto a fornecedores com indícios de ausência de capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado. São elas:
Ainda, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório técnico, constituindo
mero apontamento.
Em sua justificativa (id. 43432536), o candidato alegou que se tratam de despesas com publicidade em
jornais impressos de circulação pela região noroeste do Paraná, sendo que, quanto a “ausência de capacidade
operacional das empresas, o requerente não tem conhecimento da mesma, até porque os serviços foram
contratados e devidamente executados”.

Num. 43459883 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade técnico-operacional
das empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação
pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de mínima
prova que indiquem a falta de capacidade econômica para doação de campanha ou de capacidade
operacional dos fornecedores da campanha ou de desvio de finalidade de gastos eleitorais impede a alteração
no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade
baseada em indícios, ilações e suposições.
VI) Conclusão
Deste modo, entendendo que as falhas constatadas não comprometeram a análise da prestação de contas, não
havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência de qualquer indício de má-fé, impõem-se
apenas a aposição de ressalva, com a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, conforme
explicitado no item “III”.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por ANTONIO ANNIBELLI NETO, candidato ao cargo de Deputado
Estadual pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco
reais) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de irregularidade apontado na
manifestação do Setor Técnico.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43459883 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/11/2022 19:22:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113019221432000000042424398
Número do documento: 22113019221432000000042424398
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2022 12:34:00
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602901-67.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ANTONIO ANNIBELLI NETO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: TANIA
REGINA
DA
SILVA
-
PR19617
-
REQUERENTE:
ANTONIO
ANNIBELLI
NETO
-
Advogada do REQUERENTE: TANIA REGINA DA SILVA - PR19617.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 30.11.2022.